Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. LEI No 14.879/2024. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização da petição inicial, sob pena de extinção do feito, em razão de escolha aleatória de foro pela seguradora em ação regressiva. A agravante alega que a ação pode ser ajuizada no local do ato ou fato, pois se sub-rogou nos direitos de seus segurados consumidores.
2. A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos de seus segurados, faz jus às prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, notadamente no que diz respeito a escolha do foro para ajuizamento da demanda.
3. As normas consumeristas aplicam-se em função da vulnerabilidade do consumidor, o que não se estende à seguradora em ação regressiva, pois esta não é, em princípio, parte vulnerável na relação jurídica.
4. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, prevê a abusividade da escolha aleatória de foro, autorizando o juiz a declinar de ofício a competência territorial em situações sem conexão com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido.
5. Agravo conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a emenda da inicial para justificar o foro escolhido.